Tribunal: TJDFT
Processo: 0738380-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0736498-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE AGRAVADO: D. D. D. S. G. D. REPRESENTANTE LEGAL: BRIGIDA RABELO DE SOUSA RODRIGUES DIAS DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão de ID 169382827, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela n. 0716181-03.2023.8.07.0020, ajuizada por D. D. D. S. G. D., menor absolutamente incapaz, devidamente representado pela genitora BRIGIDA RABELO DE SOUSA RODRIGUES DIAS. Na decisão, o Juízo plantonista deferiu a tutela de urgência requerida pelo ora agravado, nos seguintes termos: Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por D.D.D.S.G.D., menor absolutamente incapaz, neste ato representado por sua genitora, BRIGIDA RABELO DE SOUSA RODRIGO DIAS, portadora do RG 3.259.771 SSP/DF e do CPF 050.107.161-00, ambos residente e domiciliados à SHVP Rua 03 Chácara 46 C Lote 107, Vicente Pires/DF, objetivando que a parte requerida, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, CNPJ: 01.685.053/0006-60, localizada à QUADRA SETOR COMERCIAL NORTE QUADRA 1, BL D, SALA101 A 107 EDIF VEGA LUXURY MALL TORRE B - ASA NORTE, autorize a sua internação em leito do HOSPITAL ANCHIETA, em caráter de urgência, conforme solicitação médica (id. 169382412 – págs. 4 e 5/6). Aduz que possui contrato de seguro de saúde vigente com a empresa ré (id. 169382413) e, não obstante, teve negado o tratamento indicado pelo corpo clínico que o atende em razão da ré não autorizar os procedimentos solicitados alegando carência contratual (id. 169382412 – págs. 6/6). Eis o breve relatório. Passo a decidir. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a). BRIGIDA RABELO DE SOUSA RODRIGO DIAS, como curadora do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 3o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre a parte autora e a empresa do plano de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, conforme a recomendação ora subscrita pela médica, Dra. Cintia do Couto Mascarenhas – CRM/DF 29535 (id. 169382412). A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização internação e tratamento da parte autora se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência contratual (id. 169382412 – pág. 6/6)). Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da autora: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da parte autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: PLANO DE SAÚDE. EXAME. COBERTURA. URGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERESSE DE AGIR. 1 - O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do interesse de agir. A medida deve ser confirmada por provimento definitivo. 2 - Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência (L. 9.656/98, art. 35-C). 3 - A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento indicado por médico, como urgente, necessário e adequado ao segurado, no momento que, acometido de grave doença, ele mais necessita, causando-lhe dor e angústia, enseja indenização a título de danos morais. 4 - Valor de indenização por dano moral fixado prudente e moderadamente, que leva em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade e atende às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, deve ser mantido. 5 - Condenatória a sentença, os honorários são arbitrados nos limites do § 3o, do art. 20, do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da condenação. 6 - Apelações não providas. (Acórdão n.759884, 20121310032495APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 19/02/2014. Pág.: 149) Diante desse cenário, defiro os efeitos da tutela antecipada para determinar que a Ré, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, autorize a internação e tratamento do autor em leito do HOSPITAL ANCHIETA, para realização dos procedimentos indicados, também, os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão (Art. 537, §4o, NCPC). Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. Notifique-se o HOSPITAL ANCHIETA, para ciência da presente decisão, com urgência. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime-se. (ID 169382827 do processo originário). Nas razões recursais a agravante alega que há necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso em razão da possibilidade da parte agravada realizar procedimento às expensas da recorrente, sem a observância aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil - CPC. Pontua que é evidente que a parte autora, ora agravada, estava ciente quanto às cláusulas contratuais, onde está devidamente clara a necessidade de cumprimento de prazos de carência. Dessa forma o efeito suspensivo é medida necessária, pois não ficou comprovado que há urgência ou emergência no caso concreto, apenas há uma clara busca de obrigar a agravante a custear um tratamento sem o devido cumprimento do prazo de carência. Destaca que para que a carência fosse afastada quanto à internação, a urgência deve representar risco de morte imediata ao paciente, pois, do contrário, como no caso dos autos, havendo apenas a necessidade de brevidade em sua realização, a carência temporal imposta pelo contrato deve ser respeitada. Argumenta pela impossibilidade de aplicação da multa e abusividade em sua imposição, violando os arts. 537, §1o, I, e 814 Parágrafo único, ambos do CPC. Colaciona julgados reforçando as teses defendidas. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo ao agravo suspendendo os efeitos da decisão até o julgamento do mérito recursal; e b) no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência ao agravado. Preparo regular (ID 51208023). É o relatório. Inicialmente, antes de verificar de fato a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal, tendo em vista que boa parte das razões do agravante envolve a questão da multa prevista na origem, intime-se a parte agravada para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, se houve o fiel cumprimento, por parte da seguradora recorrente, da tutela de urgência deferida em 1o Grau, conforme ID 169382827 dos autos de origem. Após, retornem os autos à conclusão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 19 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator